Tribunal: TJPA
Processo: 0802677-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6025 - Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802677-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WIRLAND FREIRE & CIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO QUE HAVIA REJEITADO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, BEM COMO INDEFERIU DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 505 DO CPC E 16, III DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. OCORRÊNCIA DE SUCESSIVAS PRECLUSÕES QUE NÃO SOCORREM O AGRAVANTE. PEDIDO RECURSAL DIVORCIADO DO CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento da exceção de pré-executividade não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 313), e da execução fiscal, em particular (arts. 921 do CPC e 40 da LEF), encontram-se taxativamente previstos.

Em homenagem ao princípio da eventualidade, o executado deverá tomar as providências que lhe competem na defesa de interesses subsidiários, forrando-se da perda de outros direitos, na hipótese de rejeição da exceção.

Incumbe ao executado respeitar o prazo para embargos (art. 915, caput), o único remédio que, preenchidos os requisitos próprios, habilita-o a suspender o processo (art. 919, § 1.º), e, por igual, ao da impugnação (art. 525, caput).

O recorrente foi atingido por sucessivas preclusões: operou-se o fenômeno em relação o direito a opor embargos à execução, de interpor embargos de declaração da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; de interpor agravo de instrumento da mesma decisão, vindo recorrer somente agora.

Inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
que autorize este juízo
ad quem
a suspender ou reformar a decisão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
WIRLAND FREIRE & CIA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de fiscal, que
in
deferiu o pedido de devolução de prazo para fins de interposição de embargos a execução, nos seguintes termos:

1. Nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas. No caso dos autos,
os pedidos de fls. 162/171 já foram decididos por este juízo às fls. 158/159
, ocasião em que restou consignado que a análise de argumentos que versem sobre pretenso erro nos valores devidos, não são suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, necessitando de dilação probatória, além do contraditório.
Assim, por se tratarem de questões já decididas, deixo de conhecer a petição de fls. 162/171
.

2.
Quanto ao pleito de fls. 177/178
, o artigo 16, III, da Lei 6.830/1980 dispõe que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. No caso sob análise, o executado se cientificou da penhora quando veio aos autos em 10/09/2018. Contudo, ao invés de embargar, optou por manejar exceção de pré-executividade. Ocorre, todavia, que
inexiste qualquer previsão legal acerca de eventual suspensão do prazo em decorrência de ajuizamento de exceção
.
Logo, em 24/01/2019 (data em que o processo foi remetido ao exequente), o prazo para embargos já havia cessado, razão pela qual indefiro o pedido de devolução do prazo.

3.
Cumpra-se a parte dispositiva da decisão de fls. 158/159
.

4. Em seguida, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, e observando a petição de fl. 1259 do apenso, bem como a decisão de fl. 52, requeira o que entender de direito.

Irresignado com a decisão recorre alegando preliminarmente que o juízo deixou de apreciar os pedidos de fls. 162/171. Aponta no mérito a nulidade da CDA e de todo o processo de execução fiscal nos termos do art. 203 do CTN, pois a CDA apresentada em fl.155 não dispõe da forma de calcular os juros de mora e demais encargos, ou seja, a inobservância dos requisitos do art. 202, II do CTN.

Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para a suspensão do feito executivo e a consequente expedição de alvará judicial para a liberação dos valores já bloqueados através do sistema BACENJUD e, o ulterior provimento para desconstituição do título executivo fiscal – CDA nº 002006570000115-1.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão ID1888422.

Houve contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso ID2213696.

O Ministério Público optou por não se manifestar ID2413767.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas pelas mesmas razões que foi negado o efeito suspensivo não será provido.

Como disse naquela decisão inaugural, depois daquele bloqueio BACENJUD de fls.53, o executado interpôs exceção de pré-executividade (fls.56/70 do processo físico) que acabou rejeitada pelo juízo
a quo
nos termos da decisão ID1650772 (fls.158/159 do processo físico).

Leve em consideração que a decisão foi proferida em 16/01/2019, e publicada em 23/01/2019, iniciando a contagem de prazo para recurso aparentemente dia 24/01/2019 (1º dia útil depois da publicação) e não consta que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade tenha sido objeto de recurso ao próprio juízo na forma de embargos de declaração, ou mesmo ao Tribunal por meio de agravo de instrumento, aparentemente, o executado limitou-se a interpor pedido de reconsideração ao juízo de 1º grau prolator.

Tal pedido de reconsideração foi protocolado no dia 21/01/2019 as 08h25, havendo o juízo despachado no mesmo dia determinando a intimação do Estado para se manifestar quanto ao pedido.

Passados então mais de um mês do pedido de reconsideração, apenas em 22/02/2019, o executado voltou aos autos. Dessa vez requerendo a devolução de prazo para embargos do devedor, afirmando que o prazo para a interposição só teria iniciado depois da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (publicada em 23/01/2019).

O Estado exequente se manifestou acerca das petições e pediu o reforço da penhora e a liberação dos valores para a conta única.

Sobreveio então a decisão recorrida que relembro aqui, negou o pedido de reconsideração com fundamento no art. 505 do CPC, bem como negou a devolução de prazo para embargos à execução com fundamento no art. 16, III da Lei 6.830/80 (LEF), considerando para tanto que o executado/recorrente tomou conhecimento da penhora
on line
via BACENJUD em 10/09/2018, quando compareceu aos autos para atacar a penhora via exceção de pré-executividade.

Como já expus antes, o oferecimento da exceção de pré-executividade não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 313), e da execução fiscal, em particular (arts. 921 do CPC e 40 da LEF), encontram-se taxativamente previstos.

É por isso que em homenagem ao princípio da eventualidade, o executado deverá tomar as providências que lhe competem na defesa de interesses subsidiários, considerando a perda de outros direitos, na hipótese de rejeição da exceção.

Por exemplo, incumbe ao executado respeitar o prazo para embargos (art. 915, caput), o único remédio que, preenchidos os requisitos próprios, habilita-o a suspender o processo (art. 919, § 1.º), e, por igual, ao da impugnação (art. 525, caput).

O STJ
[1]
já reconheceu que a apresentação de exceção de pré-executividade equivale ao comparecimento espontâneo do art. 239, § 1.º, do CPC, e, portanto, fluirá o prazo para embargos, não se reabrindo com a rejeição da defesa incidental.

Dito assim, a possibilidade dos embargos à execução fez-se preclusa em outubro de 2018.

Pelo ângulo que se olhe, seja ele qual for, o recorrente foi atingido por sucessivas preclusões: precluiu o direito a opor embargos a execução, de interpor embargos de declaração da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade; de interpor agravo de instrumento da mesma decisão, vindo recorrer somente agora.

Justamente agora, cumpre relembrar que o presente recurso tem por pedidos os seguintes
(in verbis):

a) LIMINARMENTE, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para,
determinar o imediato levantamento dos recursos da Agravante no importe de R$ 3.440.316,06, transferidos para a conta da Agravada conforme fls. 190 anexa, e a imediata devolução para a conta da Agravante
, cujos dados vão a seguir: Banco ....;

b)
Determinar a imediata suspensão da processo de execução originário
, até o julgamento do presente recurso;

c)
Reformar a decisão ora recorrida, e, no mérito, desconstituir o título executivo que embasa a Execução Fiscal – CDA nº 002006570000115-1,
em vista do vício insanável de nulidade absoluta. Em consequência, declarar extinto o Processo de Execução originário, do qual ora se recorre.

Veja que a decisão recorrida tratou de indeferir o pedido de reconsideração pelo fundamento da preclusão
pro judicato
bem como negou a devolução do prazo para embargos do devedor também por preclusão dessa possibilidade.

Não há argumentos deste recurso que de fato demonstrem a ocorrência de
error in judicando
ou
error in procedendo
que autorize este juízo
ad quem
a suspender ou reformar a decisão, mas em um exercício de livre imaginação ainda que fosse possível aferir
errores
na decisão recorrida, daí para atender os pedidos do agravante, há uma distância abissal, uma vez que a desconstituição da CDA nº
002006570000115-1
, sequer pode ser objeto de análise uma vez que não foi objeto da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

3.ª T. do STJ, REsp. 1.511.681-SP, 06.10.2015, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 13.11.2015

Belém, 26/01/2021